Tribunal: TJBA
Processo: 8130693-20.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-23
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8130693-20.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. Advogado(s): JOAO FRANCISCO ALVES ROSA APELADO: ERILENE DE JESUS DIAS Advogado(s):ANDERSON DE OLIVEIRA SOUZA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL. ABUSIVIDADE CONSTATADA. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TARIFA DE CADASTRO – TAC. LEGALIDADE DA COBRANÇA. TEC – TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL DE COBRANÇA DE REFERIDO ENCARGO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. ILICITUDE DA CUMULAÇÃO COM OS DEMAIS ENCARGOS MORATÓRIOS PREVISTOS NO CONTRATO (NE BIS IN IDEM). HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE AUTORA. MODIFICAÇÃO, DE OFÍCIO. PERCENTUAL QUE DEVE INCIDIR SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível, nº 8130693-20.2020.8.05.0001, figurando como apelante, o BANCO VOLKSWAGEN S.A. e como apelada, ERILENE DE JESUS DIAS. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor.